Tribunal: STF
Processo: HC 72702
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA: "HABEAS-CORPUS". FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE
O PACIENTE NÃO FOI INTERROGADO EM JUÍZO.
          Informações  prestadas que  noticiam  a citação  pessoal do
paciente e o seu interrogatorio em juízo. Alegação improcedente.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.